Tribunal: TJMT
Processo: 1031239-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031239-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACONIAS DIAS - CPF: 796.158.721-72 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DO APELANTE PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em majoração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaconias Dias, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
,
proposta em face da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a Requerida à restituição dobrada do valor descontado indevidamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o valor indenizatório arbitrado não atende satisfatoriamente o caráter punitivo e pedagógico inerente à reparação por danos morais, tendo em vista que não se mostra suficiente para compensar o abalo moral sofrido.

Diante disso, requer o provimento do Recurso para que o valor da indenização por dano moral seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões (id. 221165191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaconias Dias, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta em face da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a Requerida à restituição dobrada do valor descontado indevidamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Denota-se da inicial que Jaconias Dias manejou a sobredita ação aduzindo que é aposentado e recebe mensalmente seu benefício previdenciário através de sua conta bancária. Ocorre que, ao tirar o extrato de seus pagamentos, percebeu que sofreu desconto, no importe de R$ 24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) da Requerida, sem nunca ter se filiado a ela.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

[...] e) a condenação da Requerida à repetição em dobro do indébito, o que remonta a quantia de R$48,48 (quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

f) a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000 (dez mil reais); [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Relativamente ao valor da indenização pela ofensa a direito da personalidade, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando a castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Assim, frente a tais razões, dá-se provimento à pretensão deduzida na inicial para julgar procedente o pedido vestibular para condenar a reclamada no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais sofridos pela parte autora.

III - Dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se procedente o pleito deduzido por JACONIAS DIAS em desfavor de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL para o fim de: (a) declarar a inexistência de relação jurídica; (d) condenar a requerida a restituição dobrada do valor descontado indevidamente; (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), a quantia arbitrada a título de danos morais.

O valor a título de repetição será atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data de cada desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN, bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81).

Já os danos morais observarão juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.[4]

Em face da regra da causalidade, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. (id. 207393661).

O cerne da controvérsia consiste unicamente em saber se é devida a majoração do valor dos danos morais arbitrados na sentença.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

No que se refere à tese de que o valor arbitrado a título de indenização é irrisório e não cumpre a sua função punitivo-pedagógica, certo é que a razão não acompanha o Apelante.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024